Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. EXTENSÃO DO REPARO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
I. CASO EM EXAME. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada em decorrência de acidente de trânsito, na qual o autor pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento integral dos valores correspondentes a dois orçamentos de reparo de veículo, alegando que apenas parte fora reconhecida administrativamente. A sentença condenou a ré parcialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia recursal envolve, de um lado, o pedido do autor para inclusão do primeiro orçamento, já aprovado administrativamente, e, de outro, a insurgência da seguradora em sede de recurso adesivo, sustentando ilegitimidade passiva, nulidade da sentença, ausência de prova do dano e limitação contratual da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A reparação deve ser integral, nos termos do art. 944 do Código Civil, vedado o enriquecimento ilícito da ré.
2. A prova pericial corroborou a necessidade da substituição de peças indicadas no segundo orçamento, mas não afastou a pertinência do primeiro, já reconhecido pela ré em sua esfera administrativa. A solução adequada é a reforma da sentença para incluir também o valor correspondente ao primeiro orçamento, de modo a contemplar integralmente os prejuízos do autor.
IV. DISPOSITIVO. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e provido, para julgar totalmente procedentes os pedidos. Recurso adesivo não provido.